Tribunal: STF
Processo: RE 1558199
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Luiza Furlanes Menon e a Fundação dos Economiários Federais - Funcef interpuseram recursos extraordinários – respectivamente, eDocs 164 e eDoc 177 – contra acórdão (eDoc 128) da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. SALDAMENTO REG/REPLAN. VALIDADE. REVISÃO COM BASE EM REGULAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



     1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 



     2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte sob o rito dos repetitivos, “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária” e “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante” (REsp n. 1.551.488/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1/8/2017). 



    3. Na hipótese de transação, "o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença" (AgRg no ARESP 504.022/SC). 



     4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Em suas razões, Luiza Furlanes Menon requer a aplicação da tese fixada no Tema 452 da repercussão geral.



    Afirma que a controvérsia dos autos não versa sobre a nulidade dos planos de previdência administrados pela FUNCEF, mas sim sobre o direito à percepção, a título de complementação de aposentadoria, do mesmo valor pago a um associado do sexo masculino, considerando que ambos sempre contribuíram com valores equivalentes.



    A FUNCEF, por seu turno, igualmente impugnou a aplicabilidade do Tema 452, tendo em vista a adesão da autora “às regras do Saldamento REG/REPLAN". E o fez ao amparo dos seguintes argumentos (eDoc 177 - fls. 11 e 16):



    (...) em que pese o fato do acórdão recorrido, de forma correta, reconhecer a validade da migração de planos feito pela Recorrida, aplicou ao caso a tese fixada no RE 639.138 (Tema 452/STF), em total contradição ao entendimento desta Corte" (eDoc 177 - fl. 11), pois, ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452/STF, em que a parte se aposentou utilizando as regras originais do REG/REPLAN, nesses autos a Recorrida optou pela migração e saldamento, o que representa o distinguish que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário interposto pela autora.



    Luiza Furlanes Menon ajuizou ação, pelo rito ordinário, buscando assegurar a majoração para 80% (oitenta por cento) da renda mensal inicial dos próprios proventos de aposentadoria complementar, originalmente fixados em 70% (setenta por cento).  



    O Juízo da 12a. Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP julgou procedentes os pedidos para (eDoc 6 - fls. 8/9): (a) declarar nulas as cláusulas referentes ao termo de adesão ao plano de previdência complementar; e (b) condenar a FUNCEF ao pagamento da complementação de benefício na forma requerida.  



    Em juízo de retratação, a 25a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou aquela sentença (eDoc 35).



    Provendo em parte o recurso especial interposto pela FUNCEF, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a aplicação da tese fixada no Tema 452 da repercussão geral (eDoc 70) – embora tenha reconhecido a validade da migração de plano.



    Portanto, a pretensão deduzida no recurso extraordinário (eDoc 164) fora assegurada à autora pelo órgão fracionário do Superior Tribunal. Carece-lhe, então, interesse recursal, daí cabendo decisão de não-conhecimento, conforme previsto no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Recurso extraordinário interposto pela FUNCEF.



    No âmbito da repercussão geral, apreciando o RE 639.138, paradigma do Tem 452, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior ao benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    Todavia, há entendimento consolidado no sentido de que, em tendo havido migração de plano, ocorre uma novação – exatamente como verificado de forma incontroversa na hipótese dos autos –, circunstância que depõe em desfavor da demonstração do tratamento anti-isonômico vedado pelo aludido precedente vinculativo. Nesse mesmo sentido, decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça e posteriormente confirmada pela Colenda Turma no RE 1.495.187/MS, DJ de 3.9.2024, da qual extraio os seguintes fundamentos (com meus grifos):



    (...).



    7. Na petição inicial, a autora requereu diferenças relativas à complementação de aposentadoria, limitando-se a sustentar que o STF, ao julgar o Tema RG nº 452, concluiu pela impossibilidade de pagamento do benefício em percentuais diferenciados para homens e mulheres, mesmo em idênticas circunstâncias, ou seja, em se tratando de aposentadoria proporcional.



    8. Ocorre que, no caso, há aspecto não verificado no precedente, qual seja, a migração. A autora, após a aposentadoria, por iniciativa própria, realizou duas transações, em razão das quais trocou por duas vezes de plano de complementação de aposentadoria, tendo inclusive recebido “ quantias a título indenizatório ”, porquanto essas alterações se mostraram “ mais vantajosas a si ”.



    9. Em momento algum a recorrente requereu a nulidade dos negócios jurídicos firmados com a Funcef, os quais, aliás, sequer foram mencionados na petição inicial.



    10. No caso, as instâncias da prova assentaram as seguintes premissas: a) a recorrente ingressou no plano em data posterior à sua aposentadoria, tendo realizado transação e dado quitação, inclusive em relação ao plano REG/Replan; b) não houve pedido de nulidade dessas transações, c) que tais negócios jurídicos, firmados por duas vezes, por iniciativa espontânea da autora, foram a ela favoráveis, inclusive tendo havido pagamento de verbas indenizatórias, e d) ocorreu novação.



    11. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Tal o contexto, o acórdão recorrido comporta reforma para dele decotar o capítulo que determinou a aplicação da tese fixada no Tema 452 da repercussão geral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por Luiza Furlanes Menon; e dou provimento ao recurso interposto pela FUNCEF para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente